Tribunal: TJDFT
Processo: 0790006-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA EM PENSÃO. ISENÇÃO RECONHECIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISPOSITIVO DE SENTENÇA QUE USA A EXPRESSÃO PROVENTOS DE APOSENTADORIA AO INVÉS DE PENSÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DEVIDA.
1. Há evidente erro material na sentença, cuja fundamentação reconhece que, em razão da isenção ao portador de doença grave (art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1998), devem ser restituídos os valores referentes ao imposto de renda da pensão vitalícia concedida ao autor, mas na parte dispositiva se refere à “proventos de aposentadoria”.
2. Assim, deve ser corrigido o erro material no dispositivo da sentença para substituir a expressão proventos de aposentadoria para pensão, ficando assim redigido. a) a restituir à parte autora CLAUDIO RANIER ROCHA o montante de R$ 1.049,71, atualizado até 09/2024, referente às parcelas cobradas indevidamente a título de Imposto de Renda incidente sobre a pensão, no período de 08/2023 a 04/2024, com incidência da SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora, até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.
3. Recurso conhecido e provido. Com relatório.
4. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.